Tribunal: TJMT
Processo: 1065031-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065031-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Recebimento de bolsa de estudos]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[HERCULES BATISTA GONCALVES - CPF: 875.837.121-49 (RECORRENTE), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO. OMISSÃO CONFIGURADA. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
O acórdão que deixa de apreciar acordo regularmente juntado aos autos antes de sua prolação incorre em omissão sanável por embargos de declaração.

2.
Homologado judicialmente o acordo celebrado entre as partes, deve o processo ser extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.

3.
A homologação de acordo celebrado entre as partes prestigia a autonomia da vontade e concretiza os princípios da economia e da celeridade processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, condenando o embargante ao pagamento de bolsa pesquisa no montante de 30% do subsídio do servidor.

O embargante sustenta que a decisão foi omissa, pois antes da prolação do acórdão havia sido juntado aos autos (ID 307709398) documento comprobatório de acordo administrativo firmado entre as partes, com pedido expresso de homologação e extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025